Tribunal: STF
Processo: ARE 1263136
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou extinta, sem resolução do mérito, ação revisional ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 15, p. 14-41), de cuja ementa transcrevo:
    “REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ART. 621, I, CPP – NÃO CONHECIMENTO – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (eDOC 15, p. 40) 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 53-57), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 53-57).
    A Vice-Presidente do TJ/MT negou seguimento aos citados recursos (eDOC 16, p. 9-12 e 12-14). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 15-20) e do AREsp (eDOC 16, p. 21-24).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.668.676/MT, mediante decisão (eDOC 17, p. 10-11) transitada em julgado aos 17.3.2020 (certidão; eDOC 17, p. 14).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar visto que o acórdão recorrido se limitou ao debate da matéria infraconstitucional, de índole processual. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, ARE 1.168.648 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2019; HC 155.352 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019; HC 173.582 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020; dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.259.330/SP, por mim relatado, julgado em 4.3.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente